Tribunal: STF
Processo: RE 90168
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-21
Data de publicação: 1979-09-21

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TESTEMUNHA ARROLADA COMO IMPRESCINDIVEL.
SE, INTIMADA, NÃO COMPARECE AO PLENÁRIO, OU SERÁ MANDADA BUSCAR
PARA O ATO, OU SERÁ ADIADO O JULGAMENTO. NÃO PODE O JUIZ, A
DESPEITO DA OPOSIÇÃO DO ARROLANTE, DISPENSAR EM TAL CASO O
DEPOIMENTO, SOB A CONSIDERAÇÃO DE QUE SERIA RENOVAÇÃO INUTIL DO
ANTERIORMENTE PRESTADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, POR APLICAÇÃO DO ART. 455, PARAGRAFOS 1. E
2., DO COD. PROC. PENAL.